Tribunal: TJSP
Processo: 7001052-92.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução. Reconhecida falta disciplinar de natureza grave, convertida pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime aberto, mediante condições especiais, expedição de mandado de prisão com prazo de 4 anos, cotado a partir da data do trânsito em julgado da sentença para as partes. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória - Afastados a prestação de

Ementa:
Agravo em Execução. Reconhecida falta disciplinar de natureza grave, convertida pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime aberto, mediante condições especiais, expedição de mandado de prisão com prazo de 4 anos, cotado a partir da data do trânsito em julgado da sentença para as partes. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória - Afastados a prestação de serviços à comunidade e pagamento da multa substitutiva. Prescrição da pretensão executória, após sentença transitada em julgado para a acusação ou improvido recurso ministerial, regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1o e 112, CP). Após o trânsito em julgado, o estado adquire o direito de executar a pena, que fica limitado no tempo - não iniciada a execução durante certo período, perde o direito. Pena pecuniária foi resgatada e, uma vez iniciado cumprimento da pena restritiva de direitos, o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, V, CP). Fase executória deve observar os parâmetros da sentença condenatória - não há como estabelecer condições especiais tendo em vista os limites da sentença. Agravo provido para afastar as condições especiais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001052-92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMÉRICO
TEIXEIRA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao agravo para afastar as condições especiais do regime
aberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001052-92.2019.8.26.0050 -Voto no 40.895
2
Voto 40.895
Agravo em Execução n. 7001052-92.2019.8.26.0050 - São Paulo
Execução n. 1.181.939 - 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Américo Teixeira Costa
Agravado
- Ministério Público
Ementa: Agravo em Execução. Reconhecida falta disciplinar de
natureza grave, convertida pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade, em regime aberto, mediante condições especiais,
expedição de mandado de prisão com prazo de 4 anos, cotado a
partir da data do trânsito em julgado da sentença para as partes.
Reconhecimento da prescrição da pretensão executória - Afastados
a prestação de serviços à comunidade e pagamento da multa
substitutiva. Prescrição da pretensão executória, após sentença
transitada em julgado para a acusação ou improvido recurso
ministerial, regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1o e 112,
CP). Após o trânsito em julgado, o estado adquire o direito de
executar a pena, que fica limitado no tempo - não iniciada a
execução durante certo período, perde o direito. Pena pecuniária
foi resgatada e, uma vez iniciado cumprimento da pena restritiva
de direitos, o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, V,
CP). Fase executória deve observar os parâmetros da sentença
condenatória - não há como estabelecer condições especiais tendo
em vista os limites da sentença. Agravo provido para afastar as
condições especiais.
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Rafael Dahne Strenger,
que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e, em
consequência, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, fixado o regime aberto, mediante condições especiais,
determinada expedição de mandado de prisão com prazo de quatro anos,
contados a partir da data do trânsito em julgado da sentença
condenatória para as partes - 26.01.2016 (fls. 2/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001052-92.2019.8.26.0050 -Voto no 40.895
3
Postula a ilustre defensora pública, reconhecida a
prescrição da pretensão executória, seja declara extinta a punibilidade;
alternativamente, afastados a prestação de serviços à comunidade e o
pagamento da multa substitutiva como condições do regime aberto (fls.
10/14).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 81/84), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 85).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 90/96).
É o relatório.
O agravante Américo Teixeira Costa, nos autos do
processo n. 0001915-89.2011.8.26.0587, V. Crim. São Sebastião, foi
condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e dez diárias (fls. 70/78).
A prescrição da pretensão executória, depois da
sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido o recurso ministerial, regula-se pela pena
aplicada (CP, art. 110, § 1o) e começa a correr: do dia em que transita
em julgado a sentença condenatória para a acusação (I); do dia em que se
interrompe a execução da pena, salvo quando referido tempo deva ser
computado na pena (internação por doença mental) (II); do dia em que
transita em julgado a decisão que revoga o sursis e o livramento
condicional (I) (CP, art. 112) (III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001052-92.2019.8.26.0050 -Voto no 40.895
4
Transitada em julgado a sentença condenatória, o
estado adquire o direito de executar a pena imposta. Direito que fica
limitado, no tempo. Enquanto não se der início à execução da pena
dentro de certo período, perde o direito, em decorrência da prescrição da
pretensão executória.
Na prescrição da pretensão executória, o prazo é
regulado pela pena imposta, na sentença condenatória, nos termos do
artigo 109, do Código Penal. Em se tratando de condenado reincidente,
o prazo prescricional da pretensão executória é aumentado de um terço,
nos termos do artigo 110, caput, do Código Penal.
De conformidade com o artigo 112, do Código Penal,
a prescrição da pretensão executória, porque já não pode mais ser
piorada a situação do condenado, começa a fluir no dia em que transita
em julgado a sentença condenatória para a acusação.
Assim,

transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória para a acusação, tem marco inicial o trânsito em julgado
para a acusação, nos termos do artigo 112, I, do Código Penal
No caso presente, a decisão agravada converteu a
pena restritiva de direitos, em razão do cometimento de fato,
caracterizado como falta grave, em privativa de liberdade e fixou o regime
aberto, mediante condições especiais: 1) prestação de serviços à
comunidade por igual período a pena privativa de liberdade; 2) pagar
multa substitutiva de 10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do maior
salário mínimo vigente ao tempo do fato; 3) não alterar o endereço sem
expressa autorização do Juízo competente para execução de sua pena; 4)
apresentar comprovante de ocupação lícita, no prazo de noventa dias do
compromisso; 5) não portar arma de qualquer espécie, tampouco objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001052-92.2019.8.26.0050 -Voto no 40.895
5
capazes de ofender a integridade física humana; 6) apresentar-se,
mensalmente, em Juízo, par fiscalização do cumprimento de sua pena e
comprovar suas atividades e, 7) não se ausentar da Comarca do Juízo da
Execução sem prévia autorização judicial, determinada a expedição de
mandado de prisão.
Consta dos autos, que o agravante, condenado a
dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos consistente
em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
Conforme
consta
da
Folha
de
Antecedentes
atualizada, a pena pecuniária foi resgatada, em 25 de janeiro de 2017,
tendo sido declarada extinta e, em 15 de agosto de 2018 o agravante deu
início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade (fls. 99/102).
Por conseguinte, interrompido o prazo prescricional
da pretensão executória, nos termos do artigo 117, V, do Código Penal.
Assim, ainda que esta relatora entenda que a
prescrição executória passa a fluir a partir do trânsito em julgado para a
acusação, há que se ter presente a incidência dos marcos interruptivos
da prescrição executória. Um deles, como na hipótese dos autos, o início
do cumprimento da pena.
Contudo, devem ser afastadas as condições
especiais impostas.
Na fase de execução penal, há que ser observado o
parâmetro da sentença penal condenatória. Não se mostra viável
estabelecer condições especiais para o desconto da pena, no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001052-92.2019.8.26.0050 -Voto no 40.895
6
aberto, tendo em vista os limites estabelecidos pela sentença penal
condenatória definitiva.
O desconto da pena privativa de liberdade, em
regime aberto, traz consequências e obrigações ao encarcerado, como
dispõe o artigo 115, da Lei de Execução Penal. De outro lado, o não
cumprimento das obrigações, pode levar à regressão de regime.
A inclusão de condição especial para o desconto da
pena detentiva em regime aberto, como ocorre na hipótese, significa
violação ao direito do encarcerado em ter observados os parâmetros
estritos da condenação. Constitui ainda motivo de grave insegurança
social ultrapassar os marcos fixados pela sentença penal condenatória
definitiva.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao agravo para afastar as condições especiais do
regime aberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora